Tribunal: STF
Processo: ARE 1360550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCRIÇÃO ERRADA DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONFISCO. NÃO OCORRENCIA. BIS IN IDEM. DOIS FATOS GERADORES.



    1. Correta a decisão tomada no AI n. 2002.01.00.038645-O/BA a qual concedeu antecipação de tutela para determinar que "se outro impedimento inexistir, a não ser o da multa impugnada, sejam desembaraçadas as mercadorias importadas pela impetrante, sem prejuízo da lavratura do auto de infração e a consequente abertura do devido processo administrativo, visando assim afastar a iminência de dano irreparável, Vez que, como alega a agravante e não resultou excluído pela decisão hostilizada, já pagou o montante do tributo, com seus acessórios como exigido pelo Fisco, insurgindo-se tão somente contra a penalidade que entende confiscatória e violadora da S. 323, do Colendo STF".



    2. Houve efetivamente divergência na classificação dos produtos levadas a efeito pelo contribuinte, e, sem dúvidas, a licença obtida para a importação das mercadorias erroneamente classificadas, equivalem à inexistência de licença, justificando-se a imposição da multa do art. 526, II do Regulamento Aduaneiro.



    3. Na via estreita do mandado de segurança, com limitadas possibilidades probatórias, mostra-se difícil perquirir acerca de detalhes técnicos acerca das mercadorias, a fim de se aquilatar a latitude do erro cometido.



    4. A alegação de desproporcionalidade da multa fiscal moratória aplicada (30% do valor da mercadoria) igualmente não pode ser acolhida, tratando-se de multa sancionadora do descumprimento da obrigação acessória, não restando, de outro ângulo de análise, comprovado pelo impetrante que o valor comprometeria sua situação financeira.



    5. Não há bis in idem já que há dois fatos geradores para a multa: a classificação errada da mercadoria e a importação sem a licença.



    6. O argumento de ausência de procedimento administrativo gerando cerceamento de defesa não merece ser acolhido, havendo nos autos os documentos necessários para o deslinde da questão consoante bem frisado pelo juiz a quo.



    7. Apelação parcialmente provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente